Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR OU DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAUSA MADURA APTA PARA JULGAMENTO. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÕES POR ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA POTENCIAL À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante inteligência do artigo 197, caput, da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, devendo ser julgada a causa madura que está apta a apreciação de mérito.
2. Se um dos crimes de roubo em execução foi praticado com emprego de arma branca, resultando em potencial ofensa à integridade física das vítimas, revela-se incabível a saída antecipada para prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos das diretrizes gerais relacionadas no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.